Tribunal: TJPA
Processo: 0810486-73.2021.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810486-73.2021.8.14.0401

APELANTE: ANDERSON ANDRADE SANTANA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL – ART. 33, DA LEI N.° 11.34306 – TRÁFICO DE DROGAS –
01)

PRELIMINAR DE NULIDADE
: ILICITUDE DAS PROVAS POR ILEGALIDADES EXISTENTES NA BUSCA PESSOAL – VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 240 §2° E 244, AMBOS DO CPP – DESCABIMENTO
. Não ocorreu violação aos artigos 240, §2° e 244, ambos do CPP, que tratam dos procedimentos de busca pessoal, uma vez que havia fundada suspeita que o acusado possuía objeto ilícito. Ademais,
o crime de tráfico de entorpecentes é de caráter permanente, contendo como um de seus núcleos o tipo “trazer consigo”, drogas sem autorização ou em desacordo com a lei, postergando-se no tempo, permanecendo o agente criminoso em estado de flagrância, logo, prescindível o mandado judicial. Precedentes colacionados.
Preliminar rejeitada
.
MÉRITO
:
ABSOLVIÇÃO POR INSUFIÊNCIA DE PROVAS –IMPROVIMENTO.

Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, pois o exame aprofundado dos autos demonstra a autoria do crime narrado, não cabendo, portanto, a aplicação do
in dubio pro reo
, pois as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito imputado.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
, nos termos da fundamentação exposta no voto.
UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto.

RELATÓRIO

ANDERSON ANDRADE SANTANA
,

por meio da Defensoria Pública, interpôs a presente apelação, face a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Consta na denúncia que no dia 14/07/2021, por volta de 11h00min, os policiais militares Anízio Santigo Santos, Wagner Ferreira Martins e Ronald dos Santos Lisboa, realizavam patrulhamento ostensivo pelo bairro da Cabanagem, quando passavam pela Rua São Jorge, esquina com a Rua Bom Sucesso, quando avistaram o denunciado andando na rua e perceberam quando ele observou a viatura, pegou algo do bolso, jogou no chão e continuou andando. Diante deste comportamento que consideraram suspeito, fizeram a abordagem.

Infere-se da acusação, que os policiais militares recolheram o embrulho jogado no chão pelo denunciado e constataram que continha 26 (vinte e seis) “papelotes” da droga popularmente conhecida como “pedra de oxi”.

Diante dos fatos, toda a substância encontrada foi apreendida e o denunciado conduzido a Seccional da Cabanagem. Em seu interrogatório perante a autoridade policial, o denunciado se reservou no direito de ficar em silêncio.

Transcorrida a instrução, o juízo singular julgou procedente à denúncia e condenou Anderson Andrade Santana à pena de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pois era reincidente ao tempo do fato criminoso e mais ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Inconformado interpôs o presente recurso, requerendo preliminarmente a declaração de nulidade das provas acostadas aos autos, pois teriam sido obtidas de forma ilícita em razão do descumprimento das regras previstas nos arts. 240, §2° e, 244, ambos do CPP, que exigem a fundada suspeita como requisito da busca pessoal. Subsidiariamente, pugna por sua absolvição nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP, pois alega não existir prova suficiente para a condenação por tráfico de drogas.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer a manutenção da sentença recorrida.

À Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e o não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão, do Des. Leonam Cruz.

VOTO

01. PRELIMINAR: ILICITUDE DAS PROVAS EM RAZÃO DE ILEGALIDADES NA BUSCA PESSOAL.

O apelante em questão
preliminar
, requer a declaração de nulidade das provas carreadas aos autos processuais, alegando que foram obtidas ilicitamente em razão do descumprimento das regras previstas nos artigos 240, §2° e 244, ambos do CPP, que exigem a fundada suspeita como requisito da busca pessoal.

No caso em comento, a preliminar arguida pelo apelante e que trata da suposta violação dos artigos 240, §2° e 244, do Código de Processo Penal, que dispõe acerca das regras de busca pessoal, não deve prosperar. O art. 244, da legislação instrumental dispõe que:
“
A
busca pessoal independerá de mandado
,
no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita

de que a pessoa esteja
na posse de arma proibida ou de
objetos
ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar”
.

Na espécie, a equipe de policiais militares durante patrulhamento ostensivo pelas ruas do Bairro da Cabanagem, por volta de 11h00min, se deparou com o apelante que ao perceber a presença da viatura policial, tentou se livrar de um embrulho, contendo 26 (vinte e seis) papelotes de “pedra de oxi”, jogando-o ao chão e continuou caminhando para não ser preso, entretanto a guarnição percebeu a atitude tomada pelo acusado, razão pela qual foi feita a revista pessoal, que, como dito, independe de mandado judicial, quando se está diante de
fundada suspeita
de que o agente traz consigo objetos ilícitos, o que, seguramente é o caso dos autos.

Ademais, o tráfico ilícito de entorpecentes é crime de caráter permanente, contendo como um de seus núcleos o tipo “trazer consigo”, drogas sem autorização ou em desacordo com a legislação em vigor, logo, posterga-se no tempo, permanecendo o agente criminoso, desta forma, em estado de flagrância, logo, prescindível o mandado judicial.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DE PROVAS. INEXISTÊNCIA.
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.
ABORDAGEM INICIAL EM VIA PÚBLICA. DROGA ENCONTRADA DURANTE A BUSCA PESSOAL.
DIVERGÊNCIA DE VERSÃO DE POLICIAIS. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior possui o entendimento de que as hipóteses de validação da violação domiciliar devem ser restritivamente interpretadas, mostrando-se necessário para legitimar o ingresso de agentes estatais em domicílios, a demonstração, de modo inequívoco, do consentimento livre do morador ou de que havia fundadas suspeitas da ocorrência do delito no interior do imóvel.
2. Na hipótese, o Tribunal a quo ressaltou que policiais militares, durante patrulhamento de rotina em local conhecido pela prática de tráfico de drogas, perceberam movimentação atípica na frente da residência. Ao se aproximarem, dois indivíduos se evadiram do local, tendo os agentes estatais abordado em via pública outros dois, dentre eles, o ora agravante, com o qual foram encontrados aproximadamente 16g de cocaína e R$ 1.453,00 (mil quatrocentos e cinquenta e três reais) em espécie.
Após a citada abordagem, os militares adentraram na residência e não encontraram materiais ilícitos.

Deste modo, restou demonstrada a existência justa causa para a abordagem e para o ingresso no domicílio, ainda que sem autorização do morador, apurada a partir de diligências antecedentes e situação de flagrante criminal. Acolher a tese defensiva de ausência de justa causa prévia para o ingresso na residência ou de divergência na versão apontada nos depoimentos extrajudiciais e judiciais dos policiais militares demandaria o aprofundado reexame do conjunto probatório, providência vedada em sede de habeas corpus, procedimento de cognição sumária e rito célere. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 767.078/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.)

PENAL. PROCESSO PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE. ILEGALIDADE. PROVAS ILÍCITAS. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. BUSCA PESSOAL. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. FUNDADAS RAZÕES.
AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS APTOS A ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO DESPROVIDO. I - Assente que a defesa deve trazer alegações capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - Autorizada a prisão em flagrante pela legislação e jurisprudência pátria, não há falar, no caso concreto, em situação ilegal pela existência de denúncia anônima, pela inexistência dos respectivos mandados de prisão e de apreensão do material ilícito, pois tanto a prisão quanto a apreensão das drogas e outros ilícitos são mera consequência lógica da situação de flagrância advinda da natureza permanente dos crimes em comento.
III - A respeito da busca pessoal realizada, sabe-se que o artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal preceitua que será realizada "busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior
".
Por sua vez, o artigo 244 do aludido diploma legal prescreve que "a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar". Da leitura dos referidos dispositivos, depreende-se que a revista pessoal independe de mandado quando se está diante de fundada suspeita de que o indivíduo traz consigo objetos ilícitos
. IV - In casu, ao contrário do que sustentado na presente insurgência, não há que falar em questão altamente subjetiva, mas no conjunto de fatores que configuraram-se as fundadas razões exigidas pela lei processual,
uma vez "quando sua guarnição visualizou 02 duas pessoas desconhecidas, que a guarnição ao fazer a aproximação verificou que se tratava de um casal, que o homem ficou nervoso com a abordagem policial"
(fls. 75), tendo sido encontrado em poder do paciente as drogas, dinheiro e o celular arrolados no processo
. Por conseguinte, havendo, de fato, fundada suspeita de que o paciente estava na posse de objetos ilícitos, não há que se falar em nulidade da busca pessoal realizada.
V - De mais a mais, importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático-probatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo processual. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 755.632/BA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022.)

Por tais motivos,
rejeito
a preliminar arguida.

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

02. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

O apelante busca por sua absolvição, alegando, para tanto, que as provas acostadas aos autos são insuficientes para que seja comprovada a prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Compulsando os autos, verifica-se que a
materialidade
do delito restou demonstrada por meio do
Auto de Apreensão e Apresentação de Objeto
(ID 29601824), bem como através do
Laudo Toxicológico Definitivo
(ID 33005134), quando foram apreendidas em poder do apelante 26 (vinte e seis) embalagens confeccionadas em plástico na cor verde, amarradas com linha, portanto, fracionadas, prontas e embaladas para a comercialização, contendo substância petrificada amarelada, pesando 7,1g (sete gramas e um decigrama) de Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como “cocaína”.

Igualmente, a
autoria
se encontra incontroversa ante a prova oral carreada aos autos, que demonstra a prática do crime de tráfico de entorpecentes por parte do apelante, através dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares que estavam em ronda ostensiva pelas ruas do Bairro da Cabanagem, quando efetuaram a prisão em flagrante do apelante.

Os policiais militares
Wagner Ferreira Martins
e
Anízio Santigo Santos
, responsáveis pela prisão do acusado, quando ouvidos em juízo (ID 7409907), sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, destacaram, em resumo, através de depoimentos harmônicos e coerentes que o apelante transitava pelas ruas do bairro da Cabanagem, quando ao perceber a presença da polícia militar que realizava rondas ostensivas, se assustou, tentando se desfazer de um saco em plena via pública, porém os policiais militares conseguiram perceber a atitude suspeita do acusado, conseguindo abordá-lo e recuperar o saco que estava com o acusado, que continha 26 (vinte e seis) papelotes de cocaína.

Ainda de acordo com as testemunhas de acusação, a quantidade de papelotes encontrados com o acusado, em um local que registra atividades intensas relacionadas ao tráfico de drogas, seria um tanto incomum para um simples usuário de substâncias entorpecentes, logo, deduziram que as “pedras de oxi”, seriam destinadas ao comércio ilegal de drogas.

Com efeito, embora as testemunhas de acusação sejam policiais militares, responsáveis pela prisão do apelante, o testemunho destes possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que não se vislumbra na espécie. Assim, a condição destes não lhes retira a eficácia das declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório, sobretudo, quando se mostram em harmonia com os demais elementos de provas.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE VERIFICADAS.
DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE DA PROVA.
1. A Corte de origem asseverou que os depoimentos prestados pelos agentes da lei, tanto em solo policial quanto em Juízo, restaram coerentes e verossímeis, no sentido de que tiveram notícia da prática de tráfico de drogas no bairro Tamandaré, já conhecido nos meios policiais como ponto de venda de entorpecentes, "tendo o denunciante, ainda, fornecido uma descrição das vestimentas dos criminosos e que ambos eram jovens, bem como indicado o local onde os narcóticos eram acondicionados".

2. Ademais, "Diego teria dispensado quatro porções de maconha quando percebeu a chegada da Polícia Militar" e que "O restante das drogas estava escondido em um barranco, onde foram encontradas, no meio do mato, 21 porções de maconha embaladas de forma análoga àquela atribuída a Diego".

3
. Com efeito, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova"(AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021).
4. Ademais, adotar-se conclusão diversa daquela trazida pelo Tribunal de origem demandaria necessário revolvimento fático-probatório, providência incompatível com a estreiteza procedimental do writ.

5. Agravo improvido. (AgRg no HC n. 751.416/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), STJ, Sexta Turma, julgado em
22/11/2022, DJe de 25/11/2022
.)

Ante o exposto, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça e pelos fundamentos do voto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 12/07/2023